Tribunal: CARF
Processo: 10940.906768/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.906768/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.170 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
BELGOTEX DO BRASIL INDÚSTRIA DE CARPETES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2018
DCTF. PREENCHIMENTO. ERRO. CONHECIMENTO. AUTORIDADE
FISCAL.
GARANTIA
DO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão
completa acerca de matérias relevantes por ela desconhecidas, reiniciando-se,
dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal,
evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o
duplo grau de jurisdição administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que em Despacho Decisório complementar a autoridade
fiscal se pronuncie quanto ao crédito pleiteado, dado o que veio a constar dos autos, sem prejuízo
das medidas que entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do
processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.906768/2018-60
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.170 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10940.906768/2018-60

O contribuinte em epígrafe apresentou Declarações de Compensação (“DComp”),
objetivando liquidar débitos mediante uso de crédito de pagamento efetuado a maior para a
estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de janeiro de 2018, indébito levantado
no montante de R$ 120.726,07.
Em 12 de dezembro de 2018, a autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório
denegando o direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo, ao argumento de que a
integralidade do recolhimento (R$ 135.802,55) fora consumida na quitação da própria
estimativa.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade do contribuinte, narrando haver
apresentado, em 21 de março de 2018, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”) relativa a janeiro daquele ano, na qual informara, equivocadamente, o débito da
estimativa de IRPJ em valor idêntico ao que recolhido em 28 de fevereiro.
Disse, ainda, a pessoa jurídica que em 26 de outubro de 2018 apresentara DCTF
retificadora (recibo n° 26.70.60.03.70-95), reduzindo a estimativa para R$ 15.076,48. O
contribuinte deduziu que a tal retificação não teria sido levada em conta pela autoridade
administrativa.
Solicitou, então, a reforma do Despacho, para homologação das compensações
declaradas. Em sendo necessário, postulou pela prévia realização de perícia, para a qual
apresentou quesitos e indicou perito assistente.
Em anexo àquele primeiro apelo, juntou cópia das DCTFs (original e retificadora)
e do comprovante de arrecadação da estimativa de IRPJ em comento.
A 10a Turma da Delegacia de julgamento da Receita Federal do Brasil 08 prolatou
o Acórdão n° 108-035.193, julgando a Manifestação de Inconformidade improcedente.
Aquele colegiado verificou que o contribuinte retificara a DCTF de janeiro de
2018 em cinco ocasiões.
A primeira retificadora, tal como narrado pela Recorrente, de fato fora
apresentada em outubro de 2018 e trazia a confissão de estimativa de IRPJ no valor de
R$ 15.076,48.
Contudo, o contribuinte novamente retificou a DCTF em 12 de novembro de
2018, um mês antes da expedição do Despacho Decisório. Nessa retificadora, restabeleceu a
estimativa ao patamar original, de R$ 135.802,55, assim permanecendo nas demais retificações
que se sucederam.
Ausentes os atributos de certeza e liquidez, aquela turma julgadora decidiu em
desfavor do contribuinte.
Intimada do acórdão de primeira instância em 17 de fevereiro de 2023, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16 de março do mesmo ano.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.170 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10940.906768/2018-60

Na peça recursal, o contribuinte traz um histórico do caso, cita as retificações da
DCTF efetuadas e defende que o valor correto da estimativa de IRPJ de janeiro de 2018 seria de
R$ 15.076,48, incorrendo em erro no restabelecimento do débito ao montante de R$ 135.802,55.
Para correção do alegado erro, a Recorrente argui a necessidade de transmitir nova
retificadora. Ocorre que as retificações, efetuadas pelos serviços eletrônicos disponibilizados
pelo órgão fazendário, limitam-se a cinco, razão pela qual a Recorrente se viu obrigada a
solicitar a autorização de nova retificação em processo administrativo (n° 10940.21854/2023-
61). Tal retificação encontraria lastro em informações dispostas em Escrituração Contábil Fiscal
(“ECF”), reproduzidas no corpo do Recurso, e aguardava por manifestação da autoridade fiscal.
A Recorrente sustenta que os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer
tempo. Para tanto, socorre-se do item 10 do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de
2015.
A Recorrente manifesta desejo de fazer uso da palavra em sessão de julgamento
do recurso, para o qual requer, em conclusão, recebimento com efeito suspensivo, conhecimento
e provimento.
Em 12 de maio de 2023, a Recorrente aditou o recurso, noticiando que a
autoridade fiscal acolhera seu pedido de cancelamento da 5a retificação da DCTF de janeiro de
2018, autorizando a transmissão da 6a retificação, reduzindo a estimativa para R$ 15.076,48, haja
vista as informações lançadas pelo contribuinte na ECF.
O Despacho Decisório n° 5.850/2023 foi emitido em 19 de abril de 2023, do qual
reproduzo alguns excertos:
Consideradas as justificativas e documentos apresentados pelo contribuinte, bem como
as informações lançadas no SPED-ECF, documento que dá suporte à apuração do IRPJ
e CSLL, as quais estão em conformidade com os valores declarados na DCTF, decido
pelo deferimento do pedido a fim de cancelar a 5a retificadora apresentada, permitindo-
se a transmissão da nova declaração (DCTF).
É importante ressaltar que a liberação para a transmissão da 6a retificadora não detém o
condão de homologar as informações a serem prestadas nessa declaração, as quais são
de inteira responsabilidade do contribuinte, tampouco implica o reconhecimento de
eventual direito creditório, o qual deve ser devidamente apreciado pelo setor
competente.
A derradeira DCTF retificadora foi transmitida em 5 de maio de 2023.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.170 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10940.906768/2018-60

No que se refere ao pedido de que lhe seja franqueada a palavra em sessão de
julgamento, esclarece-se, desde já, que tal solicitação segue rito próprio, definido nos termos dos
arts. 4o e 8o da Portaria CARF/MF n° 8, de 4 de janeiro de 2024 , não bastando sua anotação na
peça recursal
No tocante ao efeito suspensivo, digo que a Manifestação de Inconformidade e o
Recurso Voluntário, apresentados tempestivamente, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impedem o início da contagem do prazo prescricional de que trata o artigo 174 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5,172, de 25 de outubro de 1966), por força do disposto no
artigo 151, inciso III, do próprio CTN.
O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. O efeito suspensivo também é atribuído às impugnações e aos recursos
voluntários ao longo do texto do Decreto em questão (e.g., arts. 21 e 33), sendo certo que o rito
processual nele estabelecido aplica-se ao litígio nascido do inconformismo do contribuinte em
face do indeferimento de direito creditório e da não homologação das compensações, nos termos
do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Logo, a suspensão da exigibilidade decorre de expressas disposições legais, sendo
dispensáveis quaisquer comentários adicionais.
Passa-se ao mérito.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve
ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
O contribuinte obteve sucesso na retificação da DCTF. Mas a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação de declaração pretendida é condição sine qua non para
sua validação, especialmente quando se intenta reduzir tributo confessado. Nessa toada, é
pacífica a compreensão deste Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.170 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10940.906768/2018-60

Contudo, os Despachos Decisórios (o que não reconheceu o crédito e o que
autorizou a 6a retificação da DCTF de janeiro de 2018) e a decisão recorrida não avançaram na
verificação de cumprimento desse requisito de validade da retificação.
A última retificação foi autorizada pela autoridade administrativa em mero
exercício de cognição sumária, em razão do que informado pelo contribuinte na respectiva ECF,
a qual, diferentemente da DCTF, possui natureza meramente informativa.
Contudo, dada a situação fática, entendo que a utilidade da ECF vai muito além da
substituída Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”)1.
Isso porque a ECF dialoga com a Escrituração Contábil Digital (“ECD”) e contém
o Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (“e-Lalur”). Vejamos, a tal título, os
esclarecimentos disponíveis no portal do Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”)2:
Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas a entrega da
Escrituração Contábil Digital (ECD), à utilização dos saldos e contas da ECD para
preenchimento inicial da ECF. Ademais, a ECF também recuperará os saldos finais das
ECF anterior, a partir do ano-calendário 2015. Na ECF haverá o preenchimento e
controle, por meio de validações, das partes A e B do Livro Eletrônico de Apuração do
Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL
(e-Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também serão controlados e, no caso
da parte B, haverá o batimento de saldos de um ano para outro.
Finalmente, a ECF apresentará as fichas de informações econômicas e de informações
gerais em novo formato de preenchimento para as empresas.
Apesar do silêncio do contribuinte quanto à retificação efetuada em novembro de
2018, ao interpor Manifestação de Inconformidade, é razoável crer que a apuração da estimativa
de IRPJ de janeiro de 2018 contida na ECF encontre suporte na escrituração contábil e reflita na
demonstração do lucro real até o encerramento daquele mês (especialmente na hipótese de
levantamento da base de cálculo por balancete/balanço de suspensão/redução).
Em que pese não restar de todo evidenciado o efetivo erro cometido pelo
contribuinte no levantamento da estimativa em questão (de base de cálculo, de alíquota, de
deduções admitidas em lei e não utilizadas e afins), julgo haver indícios suficientes de que, ao
fim e ao cabo, o contribuinte possa ter razão.
Por outro lado, o crédito aqui veiculado decorre de antecipação do imposto devido
no ajuste anual. Nessas circunstâncias, e dado o que do processo consta, não se sabe ao certo se o
contribuinte levou ao encontro de contas, no encerramento do ano-calendário 2018, o valor
integral recolhido a título da estimativa de IRPJ de janeiro.
Como os fatos alegados não foram conhecidos pela autoridade fiscal que denegou
o direito creditório pleiteado, entendo pertinente a remessa dos autos à unidade da RFB, para que
a douta autoridade se pronuncie quanto ao erro de preenchimento da DCTF e, em decorrência,
quanto ao suposto pagamento efetuado a maior pela Recorrente, permitindo-se, a partir de então,
a depender das novas conclusões, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
ao contribuinte, bem como o duplo grau de jurisdição administrativa.

1 A respeito da natureza meramente informativa da DIPJ, vide Súmula CARF n° 92.
2 http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1285 - página consultada em 10 de janeiro de 2024
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.170 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10940.906768/2018-60

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para determinar
que em Despacho Decisório complementar a autoridade fiscal se pronuncie quanto ao crédito
pleiteado, dado o que veio a constar dos autos, sem prejuízo das medidas que entender
pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 180
DF CARF MF
Original